Tribunal: TJDFT
Processo: 0717727-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717727-22.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. K. M. REPRESENTANTE LEGAL: MONICA KITSCHKE AGRAVADO: HUGO VINICIUS BONTEMPO DE LIMA, HIAGO VITOR DE LIMA BONTEMPO, HIGOR HENRIQUE DE LIMA BONTEMPO, IZOILDA ALVES DE LIMA, NEUSA MARIA DE LIMA BONTEMPO, MARIA VANY DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MATHEUS FRANCISCO KITSCHKE MARÇAL, representado por sua genitora, contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizados em face de HUGO VINÍCIUS BONTEMPO DE LIMA, NEUSA MARIA DE LIMA BONTEMPO, MARIA VANY DE LIMA, HIAGO VITOR DE LIMA BONTEMPO, HIGOR HENRIQUE DE LIMA BONTEMPO e IZOILDA ALVES DE LIMA: “O recolhimento das custas prejudica o pedido de gratuidade. Tendo em vista a menoridade do embargante, anote-se a intervenção do órgão do Ministério Público. Cuidam-se de embargos de terceiro com pedido de tutela de urgência, opostos com a finalidade de impedir a imissão na posse de bem imóvel, medida concedida em favor dos ora embargados nos autos associados, ImiPos 0716062-13.2021.8.07.0020. Ao final, pede que o embargante seja reconhecido como coproprietário do apartamento e que sejam anulados “todos os atos praticados sem a sua participação”. Conforme a narrativa da petição inicial, o imóvel litigioso foi adquirido com recursos da mãe do embargante, Monica Kitschke, que teria desembolsado R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no negócio, em benefício dos seus filhos, incluindo o embargante. Contudo, foi registrada a aquisição da propriedade no nome da avó materna do embargante, Angela Maria do Nascimento Kitschke (falecida), e da nua propriedade em nome de irmã do autor, Andressa Kitschke (parte ré nos autos principais), sendo que esta alienou o bem aos embargados. Por fim, o embargante sustenta que será prejudicado pelo cumprimento da ordem de imissão na posse, pois reside no imóvel em questão. Sabe-se que a concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro submetese ao disposto no art. 678 do CPC, o qual dispõe que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. No caso concreto, não há demonstração de propriedade do bem imóvel, que se encontra registrado em nome dos embargados. Lembrando que a alienação do apartamento, feita por Andressa Kitschke aos ora embargados, foi reputada válida nos autos principais. Não há sequer indício de que, anteriormente à venda do bem aos embargados, tivesse a genitora do embargante tenha custeado a aquisição do imóvel em favor dos filhos. Assim, é necessária a instrução para que seja esclarecida adequadamente a situação de fato. Observo que, caso venha a ser confirmada a hipótese de copropriedade do embargante (à época do registro da propriedade do imóvel em nome da sua avó materna e da sua irmã), tal não levará, necessariamente, à consequência pretendida. No tocante à posse, o embargante, menor idade, afirma ser residente no apartamento litigioso. Nesse caso, não há exercício da posse em nome próprio. De todo modo, não há nenhum documento indicando que o menor de idade reside no imóvel. Por conseguinte, recebo os presentes embargos para discussão, sem efeito suspensivo, recebendo a competência por dependência, nos termos do art. 676, CPC. Citem-se os embargados nas pessoas de seus procuradores (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não os terem (art. 677, § 3o, CPC), para contestarem em 15 dias (art. 679, CPC). Intime-se o Ministério Público desta decisão.” (...) “Acolho parcialmente os embargos de ID 194697431 para, apenas, conceder a gratuidade de justiça ao Embargante. Anote-se. Destarte, torno sem efeito o 1o parágrafo da decisão de ID 193989205. Mantenho inalteradas as demais disposições da decisão embargada. Aguarde-se o prazo concedido para contestação.” O Agravante sustenta, em síntese, que as provas dos autos demonstram que reside no imóvel litigioso e exerce regularmente a sua posse. Requer a suspensão da imissão de posse e, ao final, a reformada decisão agravada para que “receba os embargos de terceiros suspendendo a ação principal”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não é possível, concluir, no plano da cognição sumária, que o Agravante tem posse apta a ser protegida mediante embargos de terceiro. As provas dos autos sinalizam que os Agravados requereram regularmente a propriedade do imóvel e assim têm direito subjetivo à respectiva imissão na posse. À falta, portanto, da probabilidade do direito do Agravante, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator